Tribunal: TJMT
Processo: 1004191-59.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004191-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO JORDAO NATACCI - CPF: 265.606.678-63 (ADVOGADO), AIR TRACTOR INC. - CNPJ: 05.722.589/0001-55 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIAL RECURSAL –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DA PARTE POR MEIO DA PUBLICAÇÃO DE CERTIDÃO RETIFICADORA DE DEFEITO EM PUBLICAÇÃO ANTERIOR –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DA EXISTÊNCIA DA
DECISÃO JUDICIAL
– FINALIDADE DO ATO ATINGIDA – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Admite-se a suspensão da eficácia da decisão recorrida apenas quando a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, § único). 2. Em
cognição sumária, os fundamentos recursais não convenceram prontamente da probabilidade do direito alegado, pois, à primeira vista, a publicação da certidão atingiu a finalidade do ato intimatório, na medida em que, além de reconhecer o defeito na publicação anterior em relação à agravante, ao fazer expressa menção à prolação da decisão objeto da publicação em questão, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº 1004191-59.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004191-59.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ) – RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AIR TRACTOR INC. contra a
decisão que recebeu e admitiu o processamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1004191-59.2021.8.11.0000, mas indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante para fosse ordenada a suspensão do feito de origem até o julgamento do mérito recursal (cf. Id. nº
85121967).

A agravante afirma que a “
negativa de atribuição de efeito suspensivo pleiteado e da tutela recursal
(...)
vem causando imensos prejuízos, na medida em que, nos autos do processo de origem nº 2523 -66.2018.811.0003, houve a determinação para o imediato cumprimento da decisão de fls. 703/708 e para expedição de ofícios para a baixa das penhoras realizadas nas aeronaves, sem que pudesse
(...)
durante todo este período ser assistida pelo contraditório , a ampla defesa a ao devido processo legal
”, e, nesse sentido, reafirma que não foi validamente intimado
a respeito da decisão que ordenou o “
levantamento das penhoras realizadas em seu favor sobre aeronaves agrícolas de propriedade dos agravados, bem como a suspensão da Execução em trâmite na comarca de São Paulo (Proc. nº 1121727 -41.2016.8.26.0100)
”, eis que o nome do seu advogado não constou da publicação feita no diário oficial, fato expressamente reconhecido por certidão emitida pela Secretária do Juízo de origem, na qual também constou que haveria a republicação da decisão para propiciar a regular intimação da parte, no entanto, ato nunca chegou a ser praticado, já que não ocorreu nova publicação da decisão, mas apenas da indigitada certidão da Secretária.

Pede, assim, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para seja deferido o pedido de tutela de urgência recursal para fins de sobrestar o andamento do feito de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento
(cf. Id. nº 93376456).

Os agravados ofertaram contrarrazões no
Id. nº
105802483, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado nas razões do agravo de instrumento, não havendo
qualquer
crítica juridicamente pertinente ao raciocínio decisório adotado na decisão aqui impugnada, nenhum fundamento que denotasse a necessidade de reapreciação da questão ou mesmo de aprofundar o debate em torno da matéria de mérito recursal, afinal, como dito, basicamente, cuida-se dos mesmos argumentos constantes do recurso principal, com a adição da alegação de que a produção de efeitos da decisão agravada de 1º Grau estaria importando em prejuízo à agravante, o que, obviamente, não se trata de circunstância nova, e que, evidentemente, foi considerado na decisão inicial.

Ratifico, então, a conclusão decisória de que,
em cognição sumária, típica e apropriada ao momento processual, a argumentação recursal não convenceu prontamente da probabilidade do direito afirmada pela agravante, o que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300) ou do efeito suspensivo à interposição (CPC, art. 995, §único), e, sendo assim, como

o caso não exige juízo de retratação, tampouco reclama apreciação diversa da que foi realizada em caráter preliminar,
com fito de evitar desnecessária repetição, reporto-me aos seguintes excertos das
razões da decisão aqui agravada, os quais bem ferem o mérito da discussão recursal cabível neste momento, confiram-se:

“É ponto pacífico o erro da publicação da decisão proferida no
em 05.02.2020 por não conter com o nome do advogado constituído nos autos pela agravante, sendo certo que o vício foi por ela noticiado nos autos no dia 28.02.2020, com postulação de declaração de nulidade do ato intimatório e nova publicação do expediente, e que, ao notar o defeito na pratica do ato, naquela mesma data (28.02.20), a Secretária do Juízo expediu e remeteu à publicação certidão nos seguintes termos:

‘Certifico que em 29/11/2019 foi juntado aos autos petição de AIR TRACTOR INC e, naquela oportunidade seu patrono não foi habilitado aos autos. Certifico que posteriormente á mencionada petição houve somente a juntada de uma petição de fls. 692/702 e prolação de uma decisão pelo juízo na data de 05/02/2020, não sendo aquele patrono intimado. Certifico ainda que o aludido patrono foi habilitado aos autos data de hoje.
Certifico por fim que será realizada intimação da decisão proferida em fls. 703/708 para fins de reabertura de prazo para eventual recurso.
Nada mais.’ (
destaquei
)

A certidão foi publicada no dia 04.03.2020 (DJe nº 10687).

Não sobreveio qualquer manifestação da Air Tractor.

Em 24.08.2020, em atenção à antiga manifestação da ora agravante a respeito do defeito na publicação, o MM. Juiz entendeu que eventual vício restou sanado com a nova intimação feita com a publicação da certidão da Secretária. Posição ratificada na decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Air Tractor.

O foco da discussão, portanto, não é propriamente o defeito na 1ª publicação da decisão do dia 05.02.20, até porque é indiscutível que o ato é inválido em relação à Air Tractor, e, sim, se o vício foi sanado e suplantado pela posterior publicação do teor da certidão que reconheceu o equívoco da publicação anterior, e, por esse motivo, consignou que seria realizada nova intimação das partes a respeito da última decisão proferida nos autos, o que, na visão do juiz, foi feito com a publicação do teor da própria certidão, e não com a republicação do teor da decisão, conforme esperava a ora agravante.

Frente a esse embate, ao menos em cognição perfunctória, parece-me mais adequada a posição adotada pelo magistrado, afinal, embora não se negue a importância da observância da forma dos atos processuais, não se deve perder de vista que a forma é apenas meio, não é fim, daí porque, se por outro meio for alcançado o mesmo resultado, não se pode, por amor à forma, sacrificar o ato, no caso, aparentemente a publicação da certidão atingiu a finalidade do ato, na medida em que, mais do que reconhecer vício que afetasse a validade, admite-se que sequer existiu intimação direcionada à Air Tracto, e, na sequência, ao fazer expressa menção à prolação da decisão de fls. 703/708, deu à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial, atendendo a finalidade precípua do ato de intimação.”

Como dito, não vejo muito mais a ser acrescido à apreciação da matéria em cognição preliminar, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação deste julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo que a critica recursal não convence de plano quanto ao desacerto da decisão de 1º Grau, haja vista que, ao publicar certidão
reconhecendo o vício da publicação anterior, identificando o conteúdo desta como sendo referente à “
decisão de fls. 703/708
”, parece-me que o ato processual atingiu o fim de dar à parte interessada a ciência formal a respeito da existência do pronunciamento judicial em questão, atendendo, assim, a finalidade precípua do ato processual de intimação.

Finalizo anotando que esta não é a via adequada à queixa da agravante em relação à omissão/demora do MM. Juiz de piso quanto às suas manifestações nos autos de origem, uma vez que a cognição decisória cabível no agravo de instrumento está restrita ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022